Tribunal: TJSP
Processo: 0052332-80.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Uso de documento falso
Órgão julgador: Issa Ahmed
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. (i) Exceção de Suspeição. (ii) Alegados vícios de contradição e omissão na r. decisão colegiada que rejeitou o incidente, supostamente decorrentes da colisão das razões de decidir com dispositivos de lei (artigo 254 do Código de Processo Penal), sem que tenha havido pronunciamento expresso sobre o porquê de se entender que a conduta imputada à magistrada excepcionada não

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. (i) Exceção de Suspeição. (ii) Alegados vícios de contradição e omissão na r. decisão colegiada que rejeitou o incidente, supostamente decorrentes da colisão das razões de decidir com dispositivos de lei (artigo 254 do Código de Processo Penal), sem que tenha havido pronunciamento expresso sobre o porquê de se entender que a conduta imputada à magistrada excepcionada não ofenderia os artigos legais tidos por contrariados. (iii) Eivas não verificadas. (iv) Contradição que, além de inexistente, seria extrínseca ao v. acórdão recorrido, decorrendo da suposta incongruência entre as razões de decidir e o texto de dispositivos legais. Embargos de declaração que se prestam somente à supressão de contradições intrínsecas ao pronunciamento judicial. Resultado do julgamento que deflui logicamente das razões de decidir esposadas no acórdão embargado. (v) Omissão igualmente inexistente. Desnecessidade do enfrentamento individualizado de todos os argumentos arguidos pela parte. Questão afeta à bradada parcialidade da julgadora que foi efetivamente apreciada como um todo, sendo irrelevante que não se tenha enfrentado, um a um, todos os argumentos invocados pela parte excipiente, ou que não se tenha discorrido individualmente acerca da existência de violação ou não a cada um dos dispositivos normativos apontados. (vi) Acolhimento dos embargos que, nessas bases, importaria no reexame do decisum, algo impossível nesta esfera ou pela presente modalidade recursal, abalando-se a segurança jurídica das decisões. (vii) Decisão mantida. Embargos rejeitados.